Tribunal: TJDFT
Processo: 0741921-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência em autos de embargos de terceiro, mantendo ordem de desocupação de imóvel objeto de medidas constritivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão que negou a suspensão das medidas constritivas, notadamente no que concerne à existência de prova suficiente do domínio ou da posse do bem para justificar a suspensão da ordem de desocupação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 678 do Código de Processo Civil exige prova suficiente do domínio ou da posse do terceiro para justificar a suspensão das medidas constritivas.
2. A participação do cônjuge autorizante no ato que originou a dívida mitiga a alegação de total desconhecimento da penhora e enfraquece o argumento de nulidade processual por ausência de intimação.
3. A aquisição do imóvel em data anterior ao casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens, afasta a presunção de meação, conforme o art. 1.659, I, do Código Civil, enfraquecendo a probabilidade do direito alegado nos embargos de terceiro.
4. A comprovação inequívoca da condição de bem de família e sua consequente impenhorabilidade é matéria que demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária em sede de agravo de instrumento.
5. A segurança jurídica e o envolvimento de terceiros de boa-fé em arrematação já ocorrida reforçam a necessidade de prova cabal do direito do embargante para a reversão dos atos processuais.
6. A suspensão de ordem judicial exige prova mais consistente, ausente nos autos, estando correto o Juízo de origem ao remeter a análise aprofundada para a fase de instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento:
1. A suspensão de medidas constritivas em sede de embargos de terceiro, por meio de tutela de urgência, exige prova consistente do domínio ou da posse, sendo a ausência de elementos probatórios robustos motivo para manutenção da decisão que indeferiu a liminar.
2. A alegação de nulidade por ausência de intimação e a presunção de meação são mitigadas pela participação do cônjuge no ato que originou a dívida e pela incomunicabilidade do bem adquirido antes do casamento sob o regime de comunhão parcial, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil.
3. A comprovação da impenhorabilidade do bem de família, por demandar dilação probatória, é incompatível com a cognição sumária em sede de agravo de instrumento, devendo a análise aprofundada ser remetida à instrução probatória em primeiro grau.